Tribunal: TJDFT
Processo: 0746115-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REQUERIMENTO DE PESQUISAS ATÍPICAS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. INVIABILIDADE DE BUSCA POR BENS PENHORÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela parte exequente contra decisão que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de expedição de ofícios a entidades de previdência privada, para consulta de possíveis bens penhoráveis de titularidade do devedor.
2. Por meio do Acórdão n. 1996147, esta douta Turma deu parcial provimento ao Agravo de instrumento n. 0707567-98.2025.8.07.0000, interposto pelo banco exequente, “para reformar a r. decisão agravada e deferir a expedição de ofício ao INSS”.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a viabilidade da expedição de ofícios a entidades de previdência privada, para fins de consulta de possíveis bens penhoráveis de titularidade dos executados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Em regra, compete ao exequente promover as diligências no intuito de localizar bens dos devedores passíveis de penhora (art. 798, II, c, do CPC). O Poder Judiciário atua apenas como agente cooperador dessa atividade, não podendo, a pretexto do princípio da cooperação, previsto no art. 6o do CPC, substituir-se integralmente em ônus atribuído ao credor.
5. Ainda que esgotadas as pesquisas por meio dos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, não se justifica a movimentação da máquina pública para realização de pesquisas atípicas, especialmente se não observados indícios de que possam, no particular, produzir resultados concretos.
6. As pesquisas realizadas pelo Juízo de origem, por meio dos sistemas Sisbajud, Infojud, Renajud, Sniper e Prevjud, não revelaram indícios de contratação de fundo de previdência privada pelos executados/agravados, tampouco de que o caso em análise se amolde a uma das hipóteses autorizadoras de penhora das verbas componentes do fundo fechado de previdência privada complementar, o que inviabiliza a expedição de ofício às entidades de previdência.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.